Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700860-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: KATIA SOARES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA contra decisão proferida nos autos do processo 0704735-53.2020.8.07.0005, em trâmite 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de aplicação da chamada “teimosinha” via sistema SISBAJUD. A parte agravante narra que vem tentando obter quantia monetária em desfavor da parte agravada, derivada de título executivo extrajudicial, porém sem sucesso. Discorre sobre a legalidade de aplicação da chamada “teimosinha”, que é o sistema em que se verifica o dia a dia de conta bancária de executado/devedor para que se consiga penhorar determinada quantia monetária. Apresenta julgados em favor da tese exposta, discorre sobre a probabilidade do direito e perigo da demora. Requer o seja concedida a antecipação de tutela para reformar a decisão atacada, determinando que seja concedida a pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 30 dias consecutivos, com a finalidade de obter informações acerca da existência de valores em conta bancária do agravado. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O juízo de origem indeferiu o pedido de aplicação da chamada “teimosinha” em razão de eventual sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional. Acontece que o sistema processual brasileiro deve ser regido pelo princípio da cooperação, onde depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. (Acórdão 1011021, unânime, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2017). Além disto, sabe-se que o processo nos Juizados Especiais deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Diante dito, assim determinou a Segunda Turma Recursal, em recente julgado: “A adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD. O aperfeiçoamento recente do citado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada “teimosinha”, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação. (Acórdão 1400032, 07015331520218079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, se vê que não é gerado o suposto desgaste desproporcional da serventia cartorária, já que pode ser feita programação para que as análises das contas bancárias sejam feitas de forma automática. A seguir, outros julgados no mesmo sentido: Precedentes: Acórdão 1391152, 07290615820218070000, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022; Acórdão 1391300, 07226327520218070000, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021 Contudo, o pedido antecipatório esgota totalmente o objeto do recurso, o que deve ser decidido quando do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 15:46:06. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator